Tribunal: TJPA
Processo: 0802798-26.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802798-26.2022.8.14.0013

APELANTE: CRISTINA SENA DE SOUZA, ABNER LEVY DE OLIVEIRA ALMEIDA, NATANAEL SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

CRISTINA SENA DE SOUZA E ABNER LEVY DE OLIVEIRA ALMEIDA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
.

TESE ACOLHIDA
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA COM BASE NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO DELITO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -STJ ADMITE,
EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUE A MATERIALIDADE DO CRIME SEJA ATESTADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO,

QUANDO ESTE PERMITIR GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO, POIS ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES.

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO

FORA ELABORADO POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, TIDOS COMO PERITOS AD- HOC, NÃO PODENDO SER RECONHECIDOS COMO PERITOS OFICIAIS. ALÉM DISSO, O ALUDIDO LAUDO NÃO ATESTA DE MODO INSOFISMÁVEL A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, POIS, APESAR DE DESCREVER QUE 127 PORÇÕES DE OXI, PESANDO EM TORNO DE 88 GRAMAS, FORAM ENCONTRADAS EM PODER DOS APELANTES, NÃO APONTA A QUE ANÁLISES O MATERIAL FOI SUBMETIDO OU O RESULTADO OBTIDO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME.

PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, REVISÃO DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

NATANAEL SOUSA DA SILVA

DE OFÍCIO, PROMOVO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NATANAEL SOUSA DA SILVA

POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI 11.343/2006, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS DE
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, REFORMA DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO APELANTE, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto em favor de
Cristina Sena de Souza e Abner Levy de Oliveira Almeida
e dar-lhe provimento, absolvendo-os do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e absolver,
de ofício, o apelante Natanael Sousa da Silva,

restando prejudicada a análise de seu recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos pela Defensoria Pública e por Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que condenou
CRISTINA SENA DE SOUZA
e
ABNER LEVY DE OLIVEIRA ALMEIDA
ao cumprimento da pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, e
Natanael Sousa da Silva
ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art.
33 da Lei nº 11,343/06.

Na
denúncia,
ID 15431156, o Ministério Público relatou que no dia 25 de outubro de 2022, por volta das 23:00h, a Polícia Militar encontrava-se às proximidades do Posto Garoupa, na cidade de Capanema, oportunidade em que avistaram a denunciada Cristina Sena Souza acompanhada do denunciado Abner Levy de Oliveira, desfazendo-se de um objeto, arremessando-o contra o chão.

Os agentes se aproximaram e constataram que se tratava de uma porção de oxi. O acusado Abner tentou empreender fuga, porém, foi interceptado e revistado pela polícia, oportunidade em que foram encontrados em seu poder 20 (vinte) papelotes de oxi, além de dinheiro.

Ao ser interpelada, a denunciada Cristina informou que as drogas foram fornecidas pelo nacional conhecido pelo apelido Keke, apontando seu endereço.

Ao chegarem ao imóvel, depararam-se com o denunciado Natanael Souza da Silva que, ao perceber a chegada da polícia, correu para trás da casa e se desfez de um saco plástico. Durante revista ao saco plástico constatou-se tratar-se de 106 papelotes de drogas.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Em ID 15431231, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/02/2023;

Em
sentença
, ID 15431244, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia,
CONDENANDO os réus
CRISTINA SENA SOUZA, ABNER LEVY DE OLIVEIRA ALMEIDA e NATANAEL SOUZA DA SILVA, ALCUNHA “KEKE”,
nas penas do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, ao passo que
os
ABSOLVEU da imputação capitulada no art. 35, da Lei nº 11.343/05
,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais,
ID 15431263, a defesa de
Natanael Sousa da Silva
requereu o reconhecimento e aplicação na fração máxima do tráfico privilegiado, a aplicação da pena-base no mínimo legal, a realização da detração penal, a reforma da pena de multa, bem como a concessão do benefício de justiça gratuita.

Em
razões recursais,
ID 15431276, a defesa de
Cristina Sena de Souza
e
Abner Levy de Oliveira Almeida
requereu a absolvição por ausência de materialidade ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o reconhecimento e aplicação na fração máxima do tráfico privilegiado.

Em ID 15431282, juntada do Laudo Toxicológico Definitivo.

Em sede de
contrarrazões
aos recursos interpostos em favor de
Cristina Sena de Souza
,
Abner Levy de Oliveira Almeida
e
Natanael Sousa da Silva
,
ID 15431284, o Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
, por ser medida de inteira justiça. ́

Nesta
Instância Superior,
ID 17657046, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo c
onhecimento
e
parcial provimento
dos recursos de apelação, para que sejam mantidas as condenações, porém, reduzidas as reprimendas, nos termos das razões ora expendidas.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CRISTINA SENA DE SOUZA E ABNER LEVY DE OLIVEIRA ALMEIDA

AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA:

Conforme relatado, neste particular, a pretensão recursal cinge-se a absolvição dos recorrentes com fundamento na tese de ausência de prova quanto à materialidade delitiva em virtude da inexistência nos autos do Laudo Toxicológico Definitivo, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
,
in verbis:

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em análise merece guarida, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O magistrado
a

quo
, ao proferir a sentença penal condenatória, fundamentou a
materialidade
no
auto de apreensão, Laudo de Constatação Provisório
(ID 15431131 – fl. 14), assinado pelos Policiais Civis de nível superior, IPC Antônio Elias Lopes Ramos e IPC Roseanne Rollo Nascimento, que foram designados para servir na qualidade de peritos ad-hoc, o qual constatou as 127 porções, pesando em torno de 88 gramas, como sendo “óxi”, bem como nos depoimentos colhidos em sede judicial.

É necessário destacar, que conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação do Recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, todavia, é necessário que seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do Laudo definitivo, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.
No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (...).
Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas.

(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.)AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO EQUÍVOCO. LAUDO PROVISÓRIO FIRMADO POR PERITO COM DADOS CONFIRMADOS PELO LAUDO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016)
2. Não se verifica a nulidade no feito quando o laudo toxicológico definitivo, muito embora juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória, confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 615.698/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)
(
GRIFEI
).

Na hipótese, o
Laudo de Constatação Provisório
fora elaborado por investigadores de polícia civil, tidos como peritos ad- hoc, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais, além disso, o aludido Laudo não atesta de modo insofismável a natureza e a quantidade da droga apreendida, pois, apesar de descrever que 127 porções de oxi, pesando em torno de 88 gramas, foram encontradas em poder dos apelantes, não aponta a que análises o material foi submetido ou o resultado obtido.

Nessa ordem de ideias, a materialidade delitiva não restou suficientemente comprovada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial. No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência do Superior tribunal de Justiça- STJ, a saber:

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1700767 - GO (2020/0107722-7) DECISÃO Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente desta Corte, às fls. 456-457, que não conheceu do agravo em recurso especial porque não impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. (...). Em face das razões trazidas no regimental, reconsidero a decisão e passo ao exame do recurso. Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. Consta dos autos que o réu foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e condenado às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme a sentença de fls. 299-310. A defesa apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva.

(...). A irresignação merece prosperar. (...)
Com efeito, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de "ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva."

(AgRg no REsp 1.584.209/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 30/11/2016). Decidiu-se, também, que em casos excepcionais, em que a materialidade fosse comprovada por outras provas, se admitiria a condenação.

Contudo, esta não é a hipótese dos autos, em que não houve a juntada do laudo definitivo e não há nos autos outras provas suficientes a comprovar a materialidade , pois o laudo provisório não foi assinado por perito oficial. Desse modo, impõe-se a absolvição do recorrente.

(...).
Diante do exposto, reconsidero a decisão para conhecer do agravo e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para absolver o recorrente
. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Joel Ilan Paciornik

Relator (AgRg no AREsp n. 1.700.767, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2020.) (
GRIFEI
).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE : FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo. (...).
Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018
.
MINISTRO JORGE MUSSI Relator
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) (
GRIFEI
).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 596.369 - ES (2014/0268273-5) RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO AGRAVANTE: ALEXANDER DE SOUZA TÁVORA FILHO (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO(...).
In casu, foi juntado laudo de constatação provisório às fls. 45, assinado apenas pelo delegado e pelo escrivão, tendo havido designação de peritos "ad hoc", qualificados como policiais civis, que sequer assinaram o laudo de constatação. Não houve juntada posterior ou referência, pelas instâncias ordinárias, de outro documento que comprovasse a materialidade. Sendo, pois, imprescindível o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, admitindo-se, todavia, sua comprovação com base no laudo preliminar de constatação desde que assinado por perito oficial, cuja hipótese o caso em questão não se enquadra, forçosa é a absolvição do acusado Alexander de Souza Tavora Filho, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardoso Silva. Prejudicados os demais pedidos de redução da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial absolvendo o recorrente Alexander de Souza Tavora Filho da imputação pelo tráfico de entorpecentes, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Géssica Cardos Silva. Comunique-se, com urgência, o Tribunal de origem e o Juízo das Execuções, encaminhando-se-lhes cópia desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de junho de 2017. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator
(STJ - AREsp: 596369 ES 2014/0268273-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 26/06/2017) (
GRIFEI
).

Frise-se que o laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória e apresentação das razões recursais, entretanto, verifica-se a inexistência de elementos mínimos para confirmar a materialidade delitiva ao tempo da decisão de origem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONFIRMAR A MATERIALIDADE DELITIVA AO TEMPO DA DECISÃO DE ORIGEM, NÃO SENDO POSSÍVEL DECLARÁ-LA COMO NULA. CRIME EM QUE É IMPRESCINDÍVEL A APREENSÃO E A JUNTADA DO EXAME PERICIAL DOS ENTORPECENTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO DEFINITIVO. SITUAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA SUA UTILIZAÇÃO COMO PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 50105627920208240020, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Câmara Criminal) (GRIFEI).

EMENTA ? APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO. LAUDO TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO.
1 - A ausência de laudo pericial definitivo ou sua juntada tardia, após a prolação da sentença e apresentação das razões recursais defensivas, enseja a absolvição por incomprovada materialidade delitiva. Recurso conhecido. De ofício, absolvição
. (TJ-GO 0159929-64.2017.8.09.0158, Relator: DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/05/2022) (GRIFEI).

Ademais, não de desconhece que a juntada do laudo definitivo após a prolação da sentença penal condenatória, quando confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal, não gera nulidade, todavia, este não é o caso dos autos, visto que, além de o laudo de constatação provisória ter sido elaborado por peritos ad-hoc, apresentou à substância entorpecente peso superior ao laudo definitivo, que concluiu pela massa líquida de 27,468g (vinte e sete gramas, quatrocentos e sessenta e oito miligramas).

Assim, entendo que a melhor solução a ser adotada será a
absolvição dos ora apelantes

por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

Prejudicada a análise dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria e reconhecimento e aplicação na fração máxima do tráfico privilegiado.

NATANAEL SOUSA DA SILVA

De Ofício, promovo a absolvição do apelante Natanael Sousa da Silva
por ausência de comprovação da materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, restando prejudicada a análise dos pedidos de
reconhecimento e aplicação na fração máxima do tráfico privilegiado, aplicação da pena-base no mínimo legal, realização da detração penal, reforma da pena de multa e concessão do benefício de justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto em favor dos apelantes
Cristina Sena de Souza
e
Abner Levy De Oliveira Almeida
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à pretensão recursal para, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-los do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.
Nos mesmos termos
,
absolvo, de ofício,
o apelante
Natanael Sousa da Silva,
restando prejudicada a análise de seu recurso.

É como
voto
.

Belém, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024